Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-52.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. CERTIDÃO DE ÓBITO. PROVA SUFICIENTE. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INCIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO REPETITIVO. JUROS MORATÓRIOS. PERIODIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte são documentos aptos a comprovar o nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente, para fins de pagamento de indenização securitária DPVAT (art. 5°, §1°, ‘a’, da Lei n° 6.194/74).
2. Os documentos de identificação pessoal e a certidão de óbito são suficientes e hábeis a atestar, para os fins almejados pela autora, a cadeia sucessória (herdeiros) do de cujos. É desnecessária a comprovação de inexistência de outros herdeiros, por constituir prova negativa, ou ainda a apresentação de certidão junto ao INSS, já que inexiste previsão legal nesse sentido. 2.1. Diante dos elementos de prova contidos nos autos, se o falecido era solteiro e deixou apenas uma descendente, sendo a única herdeira, a autora deverá receber a totalidade da indenização (artigo 4o da Lei no 6.194/74 c/c art. 792, 1.799 e 1.829, do Código Civil).
3. É entendimento sumulado pela Corte Especial, no enunciado no 580, que a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso, ou seja, da data do sinistro.
4. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação (Súmula n° 426, do STJ). 4.1. O erro material na sentença decorrente de ausência da expressão “ao mês” para incidência de juros de mora de 1% (um por cento) no valor indenizatório merece correção.
5. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Honorários majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em desfavor da Ré, ora Apelante, em razão da sucumbência recursal mínima suportada pela parte Autora, ora Apelada (art. 85, § 11, do CPC).